Tribunal: STF
Processo: RHC 252019
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 58.592/2025, a defesa interpõe recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, cuja ementa é a seguinte:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargante condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal — CP). Alega-se a utilização de prova ilícita na condenação e de ter o acusado agido em legítima defesa.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337 do RISTF, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que deva ser sanada. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    4. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados (doc. 108).



    Neste recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, a defesa requer o provimento do recurso extraordinário para:



    [...] CONHECER e PROVER o AGRAVO REGIMENTAL, e, ato contínuo, conhecer da ordem de HABEAS CORPUS, e revalorando o conjunto probatório, determinar o trancamento da ação penal, pela ausência de materialidade delitiva em razão do laudo oficial não apontar lesões ou sequelas; ou ainda, sucessivamente, conceder a ordem para o fim de deferir ao impetrante, o direito de concessão ao sursis (doc. 111, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De um lado, o recurso ordinário em habeas corpus — previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal — é de competência do Supremo Tribunal Federal quando a decisão denegatória tiver sido proferida por tribunal superior. A decisão do STF no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, por ser proferida no exercício de competência recursal originária, é irrecorrível, salvo a interposição de agravo regimental ou, eventualmente, a oposição de embargos de declaração, como ocorreu no caso.



    De outro lado, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, o recurso extraordinário somente é cabível contra decisões de última ou única instância que: (a) contrariem dispositivo da Constituição; (b) declarem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; (c) julguem válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; ou (d) julguem válida lei local contestada em face de lei federal.



    O recurso extraordinário, portanto, não se revela instrumento processual adequado para impugnar acórdão proferido por quaisquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, em tais hipóteses, a interposição de recurso extraordinário configura erro grosseiro:



    Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma do STF. Inviabilidade jurídica e constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 297.864 AgR-AgR/RS, Tribunal Pleno, Min. Rel. Neri da Silveira, DJ de 14/12/2001).



    Por fim, diante as inúmeras decisões proferidas neste processo demonstrando a inadmissibilidade do recurso ordinário, a presente insurgência evidencia mais uma tentativa injustificada de protelar a solução da demanda, de modo que os autos devem ser baixados à origem independentemente da publicação.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF) ante o seu manifesto descabimento e determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator